Tribunal: TJES
Processo: 5034658-88.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034658-88.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CLAUDIONOR WALGER
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5034658-88.2023.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDOS
: CLAUDIONOR WALGER

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO DE VENDA JUNTO AO DETRAN/ES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO ATÉ A DATA DA COMUNICAÇÃO. ART. 134 DO CTB. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE APÓS A COMUNICAÇÃO AO DETRAN. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Aduz a autora ter alienado seu veículo VM Polo Classic 1.8 MI, ano 1999/1999, placa MSI 0552, Renavam nº. 731977866, em 31/07/2020, ao requerido e Lucas Ferreira De Miranda. Sustenta, todavia, que o adquirente deixou de promover a transferência da propriedade do bem perante ao corréu DETRAN/ES, acarretando a imputação à autora de cobranças de IPVA, taxas de licenciamento, e registro de diversas infrações de trânsito em seu prontuário. Diante disso, pugna pela transferência da propriedade do bem ao comprador Lucas Ferreira De Miranda; bem como a transferência das multas, cobranças e quaisquer outras obrigações decorrentes do uso e propriedade do veículo ao nome dele, a partir do dia 31/07/2020.

2.
A sentença objurgada julgou nos seguintes moldes:
“1 – JULGO EXTINTO o processo em desfavor do Requerido Lucas Ferreira de Miranda, sem resolução do mérito, por ilegitimidade de parte, na forma do artigo 485, VI, do CPC, eis que não se trata de litisconsórcio necessário; 2 - REJEITO a preliminar e confirmo a tutela de urgência para JULGAR PROCEDENTE a pretensão para o fim de condenar o Requerido Detran-ES em transferir a propriedade do automóvel MSI-0552, bem como o cancelamento da pontuação das multas de trânsito cometidas após 31.07.2020 com aquele veículo, do prontuário do Requerente Claudionor Walger. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.”.
Inconformado, o réu (DETRAN/ES) interpôs recurso inominado, suscitando a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
em relação ao pedido de transferência do registro de propriedade e, no mérito, defendendo a tese de responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades até a data da comunicação de venda, por força do art. 134 do CTB e, subsidiariamente, a necessidade de transferência dos pontos decorrentes do AIT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar: (I) se o DETRAN/ES é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) se há responsabilidade solidária entre a parte autora e o real proprietário no que diz respeito às penalidades e débitos referentes aos veículos informados nos autos, não comunicado no prazo ao DETRAN/ES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Da preliminar. Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, renovada nas razões recursais, adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da Lei 9.099/95.

5.
Do mérito.
Em relação à controvérsia dos autos, não há dúvida de que o Código de Trânsito Brasileiro impõe ao
adquirente de veículo
, nas situações de transferências de propriedade, que adote providências para que novo Certificado de Registro de Veículo seja emitido em até 30 dias (art. 123, §1º) e, uma vez superado tal prazo, é o
alienante
(antigo proprietário do veículo) quem deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito, em até 60 dias, a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade (art. 134), sob pena do último ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

6.
A premissa destacada restou reforçada pelo entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça. No detalhe, a Primeira Seção do STJ, ao apreciar o PUIL 1.556/SP, consolidou a posição sobre a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB, no sentido de que “
a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019)
”.

7.
No caso dos autos, constata-se que o veículo objeto dos autos foi adquirido pelo Sr. Lucas Ferreira De Miranda, sem que houvesse a comunicação administrativa de venda perante ao DETRAN/ES, confirmando a desídia do comprador e vendedor em relação às suas obrigações secundárias no negócio em si, mormente as previstas nos arts. 123, §1º e 134, ambos do CTB. Sendo assim e na linha de raciocínio até aqui desenvolvida, tem-se que o ato sentencial merece reforma parcial, vez que existente a responsabilidade solidária do autor e do corréu excluído dos autos, Sr. Lucas Ferreira De Miranda, pelas multas e demais encargos dos veículos até a citação na medida em que a transferência em destaque deixou de ser comunicada, nos prazos de lei, ao órgão de trânsito.

8.
Dessa forma, reforma-se a sentença guerreada para declarar a inexistência de relação jurídica administrativa do autor sobre os veículos a partir da data da citação, e reconhecer a responsabilidade solidária do autor e do comprador (Lucas Ferreira De Miranda) até a citação, vez que, com a citação, o DETRAN/ES estava ciente da “alienação” dos veículos, devendo ser excluídas as penalidades (pontuações) posteriores à “comunicação da venda” dos automóveis, caso existam.

9.
No que se refere ao IPVA, v
erifica-se que, no julgamento do REsp
1881788/SP, o STJ, em sede de recurso repetitivo - Tema 1.118 - firmou a tese de que “
somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente
”. Dessa forma, existindo lei estadual específica acerca da responsabilidade solidária do ex-proprietário que não comunica a alienação ao órgão de trânsito, aplica-se a tese firmada no Tema 1.118.

10.
O caso dos autos se enquadra na referida tese, na medida em que a Lei Estadual nº 6.999/01, em seu art. 10, inciso V, prevê que “
respondem solidariamente pelo pagamento do Imposto e dos acréscimos legais”: [...] “o proprietário de veículo automotor que o alienar e não comunicar o fato, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da ocorrência, ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula
”. Nesse sentido,
Apelação Cível nº 0028544-68.2016.8.08.0024, Relatora:
JANETE VARGAS SIMOES,
Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/12/2024.

IV. DISPOSITIVO

11.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de reformar parcialmente a r. sentença para:
(a)
reconhecer a responsabilidade solidária do autor e do comprador (Lucas Ferreira de Miranda) até a citação;
(b)
julgar improcedente o pedido autoral no que se refere à transferência total das penalidades, tributos e multas decorrentes dos veículos objetos dos autos ao sr. Lucas Ferreira de Miranda
, declarando-se
a inexistência relação jurídica administrativa do autor sobre os automóveis a partir da data da citação, devendo ser excluídas as penalidades (pontuações) posteriores à comunicação da venda dos veículos, caso existam
.

12.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)